Tribunal: STF
Processo: RE 456572
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VENCIMENTOS.
   ISONOMIA. SÚMULA N. 339. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS.
   MILITAR DA ATIVA.
1.      A jurisprudência do STF fixou entendimento
   no sentido de que "[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem
   função legislativa aumentar vencimentos de servidores públicos,
   sob fundamento de isonomia". Incidência do óbice da Súmula 339 do
   STF. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.